Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-59.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SEVIDOR DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - PRETENSÃO DE RECOLOCAÇÃO EM POSIÇÃO SUPERIOR NA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – Não cabimento – Período em que exerceu função de confiança diversa da de docente não pode ser computado para este fim – Inteligência do artigo 50 da Lei Municipal no 540/2012 – Pontuação atribuída a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SEVIDOR DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - PRETENSÃO DE RECOLOCAÇÃO EM POSIÇÃO SUPERIOR NA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – Não cabimento – Período em que exerceu função de confiança diversa da de docente não pode ser computado para este fim – Inteligência do artigo 50 da Lei Municipal no 540/2012 – Pontuação atribuída a cada professor que restou justificada e não impugnada, de forma específica, pelo impetrante - Denegação da ordem mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-59.2019.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante GILBERTO
FERNANDES DE FARIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
DA SERRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11613
Voto no 11613
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418
Comarca: Paraibuna
Apelante: Gilberto Fernandes de Faria
Apelado: Município de Natividade da Serra
MM. Juiz: Pedro Flavio de Britto Costa Júnior
MANDADO DE SEGURANÇA SEVIDOR DO MUNICÍPIO
DE
NATIVIDADE
DA
SERRA
-
PRETENSÃO
DE
RECOLOCAÇÃO
EM
POSIÇÃO
SUPERIOR
NA
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE
AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Não cabimento
Período em que exerceu função de confiança diversa da de
docente não pode ser computado para este fim Inteligência do
artigo 50 da Lei Municipal no 540/2012 Pontuação atribuída a
cada professor que restou justificada e não impugnada, de forma
específica, pelo impetrante - Denegação da ordem mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gilberto Fernandes de Faria,
servidor público municipal (Professor de Educação Física) contra ato da Sra. Prefeita do
Município de Natividade da Serra, objetivando sua recolocação na quarta posição, para que
possa escolher suas atribuições de aula.
A r. sentença de fls. 395/399, cujo relatório se adota, denegou a segurança.
Custas pelo impetrante, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça, e sem condenação
em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).
Apela o impetrante (fls. 396/400), postulando a inversão do julgado, sob o
fundamento de “se o recorrente possui uma pontuação de 6,055, atestado pela própria
Secretaria de Educação, apenas 0,255 pontos atrás as professora Sandra Mara, e se a
atribuição de pontuação é decorrente da regência efetiva de aulas em sala de aula, ao
contrário que afirma a recorrida, o Autor EXERCEU SIM, ATIVIDADE DOCENTE NO
MUNICÍPIO. Pois como prevê as atribuições inerentes ao professor de educação Física à
época em que fez o concurso para ingressar como servidor público, em anexo, o edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11613
previa que o recorrente exercesse a função de educador físico em outros locais, em
atividades correlatas, fora da regência efetiva em sala de aula”. Afirma, ainda, que a
Administração não detalhou as questionadas pontuações de cada professor.
Contrarrazões às fls. 408/415.
A douta Procuradoria de Justiça não teve interesse em se manifestar nos autos
(fl. 431).
Eis o breve relato.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág.
37).
Da leitura dos autos, verifica-se que o impetrante, professor, pretende sua
recolocação na quarta posição no processo de distribuição de aulas. Alega, para tanto, que
a contratação da professora Sandra Mara foi irregular e o prejudicou, pois, ao deixar cargo
comissionado e voltar para a prática docente, permaneceu em quinto lugar, na condição de
adido. Ainda, não houve esclarecimentos acerca das pontuações de cada professor, como
solicitado.
Todavia, não restou demonstrado, nos fundamentos da impetração com a
robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado. Vejamos.
Como já apontado, no julgamento, em 03.07.2019, do Agravo de Instrumento
no 2078180-35.2019.8.26.0000, de minha Relatoria:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11613
“...a atribuição de aulas naquele Município se dá de acordo com a atribuição
de pontuação ao docente, consoante o art. 50 da Lei Municipal no 540/2012:
“Art. 50. A sistemática de atribuição de classes e aulas será
em nível de rede e anualmente, observados os critérios
seguintes:
I Quanto à situação funcional:
a) titulares de cargo, providos mediante concurso de provas
e títulos, correspondentes às classes a serem atribuídas.
b) contratados devidamente habilitados, para classes ou
componentes curriculares das classes a serem atribuídas.
II Quanto ao tempo de serviço:
a) os que contarem maior tempo de serviços no Magistério
Público Municipal do Município de Natividade da Serra,
em função docente, no campo de atuação às classes a serem
atribuídas.
III- Quanto aos títulos:
a) diploma de Mestre ou Doutor, correspondentes ao campo
de atuação relativo às aulas e/ou classes a serem atribuídas.
[...]” (fl. 42 d. n. sic)
E, na espécie, em que pese o impetrante aduzir que “é servidor público
municipal de Natividade da Serra, desde 08 de março de 2010, tendo sido aprovado para
o cargo de PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II [...] [em] 09 de março de 2010 [...] foi
designado, atendendo a uma necessidade da municipalidade, para prestar serviços no
setor de esportes, recreação e cultura, permanecendo em desvio de função desde então,
até retomar a suas atribuições originárias em 14 de agosto de 2018” (fl. 66 sic), o que
se entrevê dos documentos juntados, em especial as portarias de fls. 13/23 e 84/85, é que o
impetrante de fato não exerceu atividade docente no Município no período contabilizado
para contagem de tempo de serviço docente (de 01.07.2017 a 30.06.2018), pois aceitou
designações para funções de confiança naquele período.
Assim, de acordo com os critérios elencados no art. 50 da Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11613
540/2012, em tese, resta justificada a colocação do impetrante abaixo da professora
Sandra Mara Magalhães Ribeiro (fl. 137), tendo em vista que esta exerceu atividade
docente, na modalidade de contrato temporário, a partir de fevereiro de 2017
(convocação de fl. 123), razão pela qual, a princípio, obteve pontuação superior à do
agravado (fls. 26/27), o que, por consequência, a situaria em posição superior na
classificação para atribuição de aulas no Município.
Outrossim, embora o impetrante alegue que ficou “atrás da professora recém
contratada irregularmente” (fl. 69 sic), observa-se que a professora Sandra Mara
Magalhães Ribeiro tomou posse como docente em 01.08.2018 (fls. 24/25), sendo, assim,
titular de cargo efetivo à época da atribuição das aulas (17.12.2018 fl. 137).
Dessa forma, não se entrevê o fundamento relevante das alegações do
impetrante, que não conseguiu infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo impugnado”.
Note-se, porque importante, que, no apelo, o impetrante não questiona mais a
contratação da professora Sandra Mara, insurgindo-se, apenas, quanto à atribuição de
pontuação de cada professor, já que permitida a função de educador físico em outros
locais, em atividades correlatas, fora da regência efetiva em sala de aula.
Ocorre que, não obstante o educador físico possa exercer atividades correlatas,
como no presente caso, em que o impetrante aceitou designações para funções de
confiança, este período em que não exerceu atividade docente não pode ser computado
para a sistemática de atribuição de classes e aulas. A lei é clara ao estabelecer como critério
“os que contarem maior tempo de serviços no Magistério Público Municipal do Município
de Natividade da Serra, em função docente, no campo de atuação às classes a serem
atribuídas”.
Ademais, a pontuação atribuída a cada professor restou justificada, tanto pelas
respostas aos protocolos referentes aos requerimentos do impetrante (fls. 63 e seguintes),
que esclareceram o critério de pontuação, quanto pela contagem de tempo individualizada
do impetrante e da professora Sandra Mara (fls. 321 e 322), inexistindo qualquer
impugnação específica pelo impetrante, mas, apenas, questionamento genérico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-59.2019.8.26.0418 - Paraibuna - VOTO No 11613
A irresignação do impetrante, na realidade, está voltada à ausência de cômputo
do período em que exercia função de confiança diversa da docente. Todavia, como visto,
este período não pode ser considerado para a sistemática de atribuição de classes e aulas.
Tem-se, pois, que a colocação do impetrante na quinta posição não foi
arbitrária ou ilegal.
Correta, pois, a r. sentença ao denegar a segurança.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator